Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. TESE DE INIMPUTABILIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de desacato, cometidos em face de policiais que estavam no cumprimento de seu dever, deve ser mantida a condenação, sendo suficiente para a comprovação dos delitos a narrativa firme e coerente das vítimas, nas fases extrajudicial e judicial.
2 – Não há que se falar em atipicidade da conduta, por ausência de dolo no cometimento dos delitos, eis que, analisando as expressões utilizadas pelo réu, verifica-se a clara intenção de desrespeitar e desprezar às funções que estavam sendo exercidas pelos agentes públicos.
3 – Inviável acolher a tese de que o Apelante seria inimputável no momento do delito, pois, além de a higidez mental ter que ser comprovada por incidente específico, previsto no artigo 149, do Código de Processo Penal, o suposto efeito de drogas ilícitas não tem o condão de excluir a imputabilidade penal, em face da teoria da actio libera in causa.
4 – De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, não é necessário o ânimo calmo e refletido para a caracterização do crime de desacato. Assim, ainda que as palavras tenham sido ditas em estado de raiva e de descontrole emocional, isso não é suficiente para afastar a tipicidade das condutas.
5 – Recurso conhecido e desprovido.